Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706258-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HEITOR WICKS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Heitor Wicks de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0701482-42.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do IPVA incidente sobre o veículo indicado na petição inicial. A tutela antecipada recursal foi deferida, para conceder a liminar requerida na petição inicial e suspender a exigibilidade do IPVA atinente ao veículo GWM HAVAL H6 PREM HEV, placa SNQ4F60, Renavam 01360978680, referente ao exercício de 2025 (Id. 69123516). As contrarrazões foram apresentadas (Id. 70267114). Todavia, antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (Id. 230505428 dos autos de referência). Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora